Tribunal: TJDFT
Processo: 0725846-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0725846-26.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BENEDITO WANDERLEY ROCHA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. TRATAMENTO ORTÓTICO. REALIZAÇÃO EM REDE PRIVADA. AUSÊNCIA DE COBERTURA PELO SUS. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial e o condenou ao pagamento de R$ 12.000,00 em favor da parte autora, a título de danos materiais. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei n. 500/69). Não foram apresentadas contrarrazões. III. O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal (art. 196), constituindo dever do Estado o amparo a todos os brasileiros, principalmente, àqueles desprovidos de recursos financeiros. Compete ao Estado, em todas as suas esferas, promover um atendimento integral à saúde, sem prejuízo dos serviços assistenciais. IV. Neste contexto, a Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública, podendo, complementarmente, ser prestados por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. V. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva. Contudo, no que diz respeito às condutas omissivas, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, bastando que se comprove o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a má prestação do serviço, ou ainda a prestação ineficiente ou atrasada do serviço público. VI. No caso concreto, restou devidamente comprovado pela parte autora que seu neto foi diagnosticado com "assimetria craniana do tipo Braquicefalia e Plagnocefalia Posicional", sendo lhe recomendado o uso de órtese craniana feita sob medida e sessões de acompanhamento com fisioterapia por médica integrante da rede pública do Distrito Federal (ID 30337170). Ainda, foi atestado pela referida médica que o tratamento recomendado não é realizado pelo SUS, mas tão somente pela Clínica HEADS (particular), onde efetivamente foi realizado o tratamento. Note-se que as informações prestadas pela médica assistente do paciente integrante da rede pública do DF são dotadas de presunção de veracidade e legitimidade, sendo aptas a comprovar a negativa do tratamento pelo SUS. VII. Os laudos médicos apresentados pelo autor demonstram a urgência do início do tratamento solicitado, o qual recomenda-se iniciar até os seis meses de idade (ID 30337171), sob pena de danos graves à saúde do paciente. VIII. Além disso, em que pese as alegações do recorrente de que o mesmo tratamento realizado pelo neto do autor é oferecido pelo SUS no Hospital da Criança de Brasília, o documento de ID 30337177 não se refere ao tratamento com órtese e sessões de fisioterapia, mas sim a procedimento cirúrgico, o qual não houve recomendação pelos médicos assistentes do paciente. IX. Desse modo, presentes os elementos caracterizados da responsabilidade civil do Estado por omissão, deve a sentença que condenou o Distrito Federal a ressarcir ao autor os custos com o tratamento de seu neto ser mantida. X. Por fim, não se há de falar em aplicação da tabela do SUS, porquanto o ressarcimento de despesas deve ocorrer em observância ao preço de mercado dos respectivos serviços prestados. XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1391667, 07258462620218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A recorrente, alega que o acórdão recorrido incorreu em violação aos §§ 2o e 3o do art. 134, art. 25 e art. 37 caput da Constituição Federal, por condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, mandatária da parte recorrente, sob o fundamento de ser órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo, não sendo devidos honorários advocatícios em razão do enunciado no 421 de Súmula de Jurisprudência do STJ. Defendeu a existência de repercussão geral. Decisão de ID 33081638, sobrestou o processo em 25/02/2022, entendendo que a matéria estava pendente de apreciação pelo STF no âmbito do RE n. 1.140.005, Tema n.o 1.002 de repercussão geral. Petição de ID 33138754, interposta pela parte recorrida, requereu o pronunciamento judicial do trânsito em julgado parcial da decisão, em relação aos capítulos decisórios não recorridos, o que foi determinado na decisão de ID 33627028 de modo que foi certificado o transito em julgado de todos os capítulos decisórios não recorridos, isso é, o quanto julgado com exclusão do capítulo referente aos honorários advocatícios postulados pela Defensoria Pública do Distrito Federal e deferidos em Acórdão sobrestado, mandatária da parte recorrida. Certidão de ID 50337017 certifica o julgamento do mérito do RE n. 1.140.005 (Tema n.o 1.002 de Repercussão Geral). As partes foram intimadas a se manifestar, em resposta, colacionaram as petições de ID 50370694 e ID 50720993. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido concluiu que: XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.” O acórdão recorrido aplicou corretamente o entendimento do STF fixado em Tema de Repercussão Geral da Matéria, o que obsta o seguimento do recurso nos termos do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 3 de novembro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal